Tribunal: TCU
Processo: 024.829/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9412/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), atual Ministério da Agricultura e Pecuária, em desfavor do Sr. João Neri Kuasnhaki e do Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoort, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais recebidos por meio do Convênio Siafi 751866 (peça 1), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoort, cujo objeto consistiu em " Capacitar agricultores familiares da cadeia produtiva de plantas medicinais da região central do Paraná para a adoção de tecnologias e alternativas de comercialização da matéria prima agregando valor ao produto e proporcionando maior retorno econômico da atividade ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, tanto a quinquenal como a intercorrente, da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 38, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 35 a 37); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 35 a 38), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.829/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Agroflorestal Bernardo Hakvoort (00.853.993/0001-44); Joao Neri Kuasnhaki (XXX.101.809-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto), atual Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, para ciência.